Tribunal: STF
Processo: ARE 1477327
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, ementado nos seguintes termos:



    “EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA EM AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ICMS – ANÁLISE DA ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DA UAM/MS E DA MULTA – LIMITAÇÃO AOS ÍNDICES APLICADOS PELA UNIÃO PARA O MESMO FIM – TAXA SELIC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I - De acordo com a tese fixada pelo STF, no Tema de Repercussão Geral nº 1062, "os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins". Assim, deverá ser adotada a taxa Selic, desde que os encargos aplicados pelo Fisco Estadual (correção monetária pelo UAM-MS e juros de mora de 1% ao mês) no seu todo não sejam menores. II - A multa constitui sanção pelo descumprimento da obrigação e integra o valor principal, o que permite que sobre ela incidam os juros de mora e correção monetária, por disposição legal (Lei Estadual nº 1.810/97, art. 285, §2º)”. (eDOC 12, p. 1) 



    Posteriormente, opostos embargos de declaração contra essa decisão, estes foram parcialmente acolhidos para, sem atribuição de efeito infringente,  retificar a parte dispositiva do acórdão embargado para dar parcial provimento ao apelo e determinar o recálculo dos Autos de Lançamento e de Imposição de Multa de f. 117-126 e outros por ventura apresentados pelas autoras em liquidação de sentença, devendo ser adotada a UAM-MS e juros de mora de 1% ao mês, limitada a atualização mensal àquela estabelecida pela taxa SELIC para o mesmo período” (eDOC 14, p. 9).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 24, §§ 1º e 4º; 145, § 1º; e 150, IV, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, sustenta-se o afastamento da incidência de multas sobre o valor atualizado do principal. Argumenta a impossibilidade de se constituir, em face dos contribuintes, multa punitiva calculada sobre o valor atualizado do débito, ou seja, computados desde momento anterior à lavratura do auto de infração e que efetivamente constituiu a multa aplicada.



    Sustenta-se os juros moratórios devem incidir apenas e tão somente sobre o valor principal do crédito tributário, ressalvado o direito de as autoridades fiscais exigirem as multas correspondentes, sobre as quais, entretanto, não deverão incidir juros ou atualização monetária em período anterior à lavratura dos autos de infração.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Na hipótese, a pare recorrente questiona a incidência de multas sobre o valor atualizado do débito principal. Com relação a esse questão, o Tribunal de origem assentou o seguinte:



    “Sobre outro aspecto, pretendem as apelantes que os juros moratórios incidam apenas e tão somente sobre o valor principal do crédito tributário, ressalvado o direito de as autoridades fiscais exigirem as multas correspondentes, sobre as quais, entretanto, não deverão incidir juros ou atualização monetária em período anterior a lavratura dos autos de infração (f. 447). 



    Com efeito, a cobrança de multa nos percentuais definidos em lei não fere o princípio da capacidade contributiva, tampouco caracteriza confisco. O que veda a Carta Maior é a utilização do tributo com efeito de confisco. A multa, por sua vez, é sanção pelo descumprimento da obrigação tributária e há de ter valor significativo, porque objetiva desestimular o inadimplemento. 



    Vale dizer, a multa aplicada na espécie está prevista no art. 117 da Lei Estadual nº 1.810/97 e detém caráter sancionatório, bem como visa estimular o adimplemento das obrigações tributárias. O juro moratório, por outro lado, está fundamentado no art. 285 do mesmo regramento e, na forma do § 2º, deve ser calculado sobre o valor monetariamente atualizado nos termos da referida Lei. 



    Relativamente à incidência de acréscimo monetários sobre a multa antes da constituição do crédito tributário, tem-se, como visto, que a multa constitui sanção pelo descumprimento da obrigação e integra o valor principal, o que permite que sobre ela incidam os juros de mora e correção monetária. 



    Assim, os juros de mora e a correção monetária incidem sobre o total do crédito tributário, que abrange o principal, a multa e demais acréscimos legais”. (eDOC 12, p. 9)



    Depreende-se do excerto acima que a instância a quo assentou a incidência de acréscimo monetários sobre a multa com base na legislação local aplicável à espécie (Lei estadual 1.810/97). Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo tribunal de origem restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Nesses termos, incide no caso a Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal.



    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente: 



    EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TRIBUTOS ESTADUAIS. PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO. REDUÇÃO DAS MULTAS E JUROS. ENCARGOS FINANCEIROS. NATUREZA JURÍDICA. LIMITAÇÃO À TAXA SELIC. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTE”RNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional local, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 280 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.349.396 AgR, Rel. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 3.3.2022)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 12, p. 10), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente